Tribunal: TJSP
Processo: 1031205-13.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Recurso principal. Relação de consumo por equiparação. Incidência do CDC. Fraudes nas contratações caracterizadas. Pronto registro de ocorrência perante a autoridade policial e assim como a impugnação extrajudicial das contratações. Contemporaneidade entre a propositura da demanda e as datas dos empréstimos impugnados. Depósito judicial dos valores disponibilizados na

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Recurso principal. Relação de consumo por equiparação. Incidência do CDC. Fraudes nas contratações caracterizadas. Pronto registro de ocorrência perante a autoridade policial e assim como a impugnação extrajudicial das contratações. Contemporaneidade entre a propositura da demanda e as datas dos empréstimos impugnados. Depósito judicial dos valores disponibilizados na conta bancária da apelada. Circunstâncias que ratificam o desinteresse da parte em os negócios jurídicos discutidos nos autos. Falha de segurança na prestação dos serviços do réu. Súmula 479, do STJ. Responsabilidade civil configurada. Necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente na forma fixada na sentença, a fim de se evitar que ocorra reformatio in pejus. Danos morais in re ipsa. Comprometimento indevido de verba de natureza alimentar pertencente à autora. Valor indenizatório fixado observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Impossibilidade de redução. Juros de mora. Matéria de ordem pública. Inexistência de caracterização de reformatio in pejus. Juros de mora que devem contar respectivamente a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) e sobre a repetição do indébito a partir de cada desconto. Precedentes. Recurso adesivo. Desistência. Art. 998, CPC. Perda superveniente do objeto. RECURSO DESPROVIDO do réu e DESISTÊNCIA DO RECURSO DA AUTORA HOMOLOGADA.